Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004161-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Interno no 1004161-92.2019.811.0000, o qual foi negado provimento.

Sustenta o Embargante omissão no acórdão, pois a decisão não debruçou sobre os fundamentos expostos na inicial, não analisou o cabimento do Mandado de Segurança, que não é caso de incidência da Súmula no 266 do STF, pois é lei de efeitos concretos, uma vez que afeta a esfera subjetiva dos servidores ao retirar direito líquido e certo à participação na aprovação dos estudos atuariais e plano de custeio.

Contrarrazões apresentadas no Id. 71904961.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar os autos desde a exordial, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou, de forma explícita acerca do cabimento da Ação de Mandado de Segurança, mencionando, inclusive, a incidência do verbete sumular no 266 do STF, o qual diz que não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Com relação ao argumento de não enfrentamento dos argumentos expostos na exordial, registro que a incidência da súmula acima mencionada é questão prejudicial e impede a análise de matéria meritória.

Agir de forma contrária, ou seja, analisar, decidir e julgar o mérito da ação seria atuar em contradição ao diz a súmula acima mencionada, a qual foi utilizada como fundamento e motivação da decisão monocrática que denegou a ordem, o que ensejou a interposição de Recurso de Agravo Interno e, por conseguinte, a oposição dos presentes aclaratórios.

No que tange à alegação omissão de que a lei impugnada é de efeitos concretos, pois afeta a esfera subjetiva dos servidores ao retirar direito líquido e certo à participação na aprovação dos estudos atuariais e plano de custeio, ressalto que não há qualquer omissão a ser sanada, pois esta operadora do Direito analisou de forma expressa e explícita acerca de tal questão.

Transcrevo parte do acórdão onde a questão foi analisada e decidida,
in verbis:

Ao contrário do que sustentado pelo Agravante, não se trata de lei de efeito concreto, mas sim de caráter e efeito abstrato.

O questionamento formulado pelo Agravante na exordial da ação mandamental ocorre no plano da ofensa à princípios constitucionais quanto à gestão e estudo atuarial do regime de previdência próprio do servidor público do Estado de Mato Grosso.

Da leitura da exordial mandamental e confrontando com a lei combatida, não se verifica que o ato indigitado coator atinja a esfera individual do Impetrante, ora Agravante.

Tanto é verdade que o Agravante não menciona qual seria o efeito concreto da lei combatida via ação mandamental.

Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é impossível questionar lei em tese via Mandado de Segurança, posto que tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo das ações de controle concentrado de constitucionalidade.

Ainda que não houvesse manifestação jurisdicional de forma explícita, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – MASSA FALIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU A EXPOR A TESE GENÉRICA DA PRESCRIÇÃO E APLICÁ-LA AO CASO, SEM ATENTAR PARA SUA PARTICULARIDADE, UMA VEZ QUE, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO COM A ENTREGA DA GIA-ICMS - MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MENCÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RHC 22989/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 1/9/2011). (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Recorrente.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021